Tribunal: TJMT
Processo: 1007752-65.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
E M E N T A
PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE
Nos termos do art. 85, §8o, do CPC, nos casos de valor irrisório do proveito econômico, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007752-65.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NOELIO SOARES DOS SANTOS - CPF: 066.991.591-27 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Nos termos do art. 85, §8o, do CPC, nos casos de valor irrisório do proveito econômico, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Noélio Soares dos Santos, contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou procedente, em parte, o pedido inicial, condenando a Requerida ao pagamento de R$1.687,50 (mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente a indenização do seguro e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação e custas processuais.

A parte Recorrente sustenta, em síntese, que a verba honorária fixada sobre o valor da condenação, apresenta-se insuficiente para remunerar de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo causídico.

Por fim, requer seja provido o presente Apelo, para majorar a condenação de honorários advocatícios para o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), correspondente à condenação sucumbencial de primeira instância.

As contrarrazões foram apresentadas pela parte Recorrida, pugnando pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, julgou procedente o pedido inicial, condenando a Requerida ao pagamento de R$1.687,50 (mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), referente a indenização do seguro, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação e custas processuais.

Colhe-se dos autos que Noélio Soares dos Santos, ajuizou a sobredita Ação de Cobrança em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, visando ao recebimento de indenização relativa ao Seguro Obrigatório Dpvat.

A Magistrada singular, julgou procedente o pedido, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e estando presentes os requisitos ensejadores para o recebimento de indenização do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na peça inicial, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a requerida ao pagamento da indenização na quantia de R$1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), valor esse correspondente a

debilidade apurada na perícia médica, conforme fixada na tabela de danos corporais.

Deverá o valore acima ser corrigido pelo INPC a partir da data em que se deu o sinistro, bem como ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação inicial, consoante às Súmulas 43 e 426, ambas do Superior Tribunal de Justiça.

Condeno o requerido ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência, verba esta que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil.”

Contra o valor da verba honorária fixada, recorre o procurador da parte autora.

Sabe-se que pelo princípio da causalidade, essa verba é devida ao procurador da parte adversa, e constitui impositivo legal que integra os consectários da condenação, previstos no caput, do art. 85 do CPC/2015.

Com efeito, cabem os honorários advocatícios, independentemente da natureza da decisão, se extinção do processo sem julgamento do mérito, procedência ou improcedência do pedido (§6o do supracitado artigo).

Na hipótese, verifica-se que a verba honorária foi fixada em 10% sobre o valor da condenação que corresponde a R$1.687,50 (mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), o que permite concluir que o proveito econômico é irrisório.

Nesse sentido, os honorários advocatícios, devem ser arbitrados por equidade, conforme o disposto no art. 85, §8o do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(....)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

Verifica-se, contudo, que o juízo de origem procedeu de maneira diversa, fixando os honorários sobre o valor da condenação, sem a devida observância à legislação processual,

Dessarte, constata-se que a verba honorária, no caso, deve ser fixada em R$1.000,00 (mil reais), porque em conformidade com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo em consonância com o entendimento deste Tribunal de Justiça em casos semelhantes.

Nesse sentido: (Recurso de Apelação 1000728-35.2023.8.11.0002, Desembargador Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 13/12/2023, publicado no DJE 18/12/2023; Recurso de Apelação 1005153-85.2023.8.11.004, Desembargadora Serly Marcondes Alves, julgado em 13/03/2024, publicado no DJE em 15/03/2024; Recurso de Apelação 0034588-15.2009.8.11.0041, Desembargadora Marilsen Andrade Addario, julgado em 21/02/2024, publicado no DJE em 27/02/2024; Recurso de Agravo Rubens de Oliveira Santos Filho Interno Ag Int 1006549-73.2018.8.11.0041, Desembargador, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)

Forte nessas razoes, DÁ-SE PROVIMENTO, em parte, ao recurso, para majorar a verba honorária para R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024